Tribunal: TJMT
Processo: 1017563-46.2019.8.11.0000
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1017563-46.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Competência, Competência dos Juizados Especiais]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ALICE DA SILVA NOGUEIRA - CPF: 018.969.261-85 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. O MINISTÉRIO PÚBLICO RATIFICOU O PARECER NOS PROCESSOS EM QUE HÁ MANIFESTAÇÃO ESCRITA E EXTERNOU NOS DEMAIS DA LISTAGEM FEITA PELA SECRETARIA, A FALTA DE INTERESSE PRIMÁRIO, CONFORME OFICIO PARA TAIS CASOS.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO: 1017563-46.2019.8.11.0000

AGRAVANTE: ALICE DA SILVA NOGUEIRA

AGRAVADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

JUIZ RELATOR: DR. MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

DATA DO JULGAMENTO: 26/04/2021

EMENTA

AGRAVO INTERNO – RETRATAÇÃO REALIZADA EM SESSÃO – POSSIBILIDADE – ENFRENTAMENTO DO MÉRITO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – POSSIBILIDADE – DETERMINAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – CUMPRIMENTO – AGRAVO INTERNO PROVIDO – NO MÉRITO AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.

Ocorrendo determinação superior do Superior Tribunal de Justiça, deve o feito ser remetido à origem.

Agravo Interno Provido para retratação e julgamento concomitante do Agravo de Instrumento com o seu provimento.

R E L A T Ó R I O

.

V O T O R E L A T O R

RELATÓRIO E VOTO

Egrégia Turma Recursal:

Trata-se de Agravo Interno aviado contra decisão monocrática que não conheceu do recurso de agravo de instrumento ora interposto.

Registro que o declínio de competência da Comarca de Mirassol D’Oeste para a Vara Especializada localizada na Comarca de Várzea Grande se deu pela edição da Resolução
n° 09/2019 TJ/MT/OE, de onde, invariavelmente tais demandas eram ajuizadas em sede da Comarca de Origem, e, posteriormente encaminhadas para a aludida Vara Especializada.

Porém, recentemente foi proferida decisão pelo Superior Tribunal de Justiça, no feito “
ProAfR no RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA Nº 64.531 – MT, da lavra do Ministro Og Fernandes”
, onde ficou determinado o retorno dos autos à Comarca de Origem, exatamente como se vislumbra no presente caso, nos seguintes moldes:

“Entendo necessário, ainda, determinar, em sede liminar, a suspensão imediata da redistribuição à 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT dos feitos propostos ou em tramitação em comarcas diversas ou juizados especiais, cujo fundamento, expresso ou implícito, seja a Resolução 9/2019/TJMT ou normativo similar, independentemente da matéria ou sujeitos envolvidos, até julgamento definitivo deste incidente.
Outrossim, devem os feitos redistribuídos com fundamento nessa norma ser devolvidos aos respectivos juízos de origem, que se definem como provisoriamente competentes para as causas, inclusive no que diz respeito ao julgamento de mérito. Por fim, ainda em caráter liminar, afasta-se a incidência da resolução no ponto, até julgamento definitivo do presente IAC. A suspensão, esclareça-se, não alcança ou afeta o andamento dos feitos, que deverão ter seguimento regular nos juízos ora tidos, provisoriamente, como competentes.”
(destaquei)

A questão ainda foi afetada para julgamento por IAC, registrado sob o número 10, porém, mesmo sem a solução pelo IAC, existe a determinação liminar, da qual se deve o cumprimento.

Desta feita, somente resta o cumprimento da decisão superior, de determinar o retorno dos autos à Comarca de Origem.

Anoto que, o Agravo Interno permite a retratação pelo magistrado de onde, se acaso fosse feita a retratação simplesmente, teria que ser agendada nova sessão de julgamento do Agravo de Instrumento, de onde, de forma excepcional, exerço a retratação em sessão e já encaminho o voto de mérito do Agravo de Instrumento.

Anoto ainda que, excepcionalmente aceito o trâmite do Agravo de Instrumento, para tal matéria visto que, declinado de competência do TJMT para a TRU.

ISTO POSTO, conheço do recurso de Agravo Interno, e no mérito
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando anterior decisão e já no julgamento do mérito do Agravo de Instrumento,
DOU-LHE PROVIMENTO

para determinar que o feito que tramita na Vara da Saúde em Várzea Grande sob o número 1000873-40.3028.8.11.0011, seja remetido para a Comarca de Origem.

É o voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2021